Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020447-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS - CPF: 065.052.521-34 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (PROCURADOR), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇAO E DETERMINOU O CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – EXISTÊNCIA DE HIPOTECA DE 1.o GRAU REGISTRADA ANTERIORMENTE À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Para o reconhecimento da fraude à execução, além do bem ser alienado após o ajuizamento da ação, é necessário o
registro da penhora ou prova da má-fé do terceiro adquirente.

Na hipótese, ao analisar a matrícula do imóvel, é possível visualizar que há hipoteca de 1.o grau constituída em favor do terceiro adquirente, cujo registro se deu em 08/01/2015; logo, ao tempo da distribuição da Execução, em 22/10/2015, o imóvel já estava gravado.

Nessa perspectiva, a Agravante não comprovou a má-fé do terceiro adquirente e, portanto, não há motivos para concluir, neste quadrante, a ocorrência de fraude à execução, eis que a dação em pagamento tão somente consolidou situação já existente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020447-77.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.° 0015848-16.2015.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS
, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e, de conseguinte, determinou a baixa da averbação na matrícula n° 110.059 do CRI de Rondonópolis.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que estão evidenciados os requisitos necessários para a configuração da fraude à execução, eis que o imóvel objeto da matrícula n.° 110.059 foi dado em pagamento de outra dívida em 12/02/2016, ou seja, depois de ajuizada a Ação de Execução em face do Agravado, cujo protocolo se deu em 22/10/2015.

Diante disso, a Agravante assegura que o negócio jurídico firmado entre o Agravado e o terceiro
João Mário Melo Fagundes Cardoso
, consistente na entrega do imóvel objeto do litígio
,
é nulo de pleno direito, posto que foi firmado quando já havia manejado o pedido de recebimento do crédito.

Afirma que o dolo do Agravado é inconteste, já que deu o imóvel em pagamento três meses depois de distribuído o feito executivo. Além disso, aduz que está caracterizada a insolvência do Agravado, haja vista que não possui patrimônio para satisfazer o crédito exequendo.

Assevera que
a dação em pagamento foi efetuada para quitar débito no montante de R$ 334.780,80 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos), valor menor que o do imóvel de matrícula n.o 110.059 do CRI de Rondonópolis-MT, avaliado pelo Oficial de Justiça em 09.11.2017 nos autos executivos de n.o 15848-16.2015.8.11.0003 em R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais).

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso e a declaração da ineficácia do negócio jurídico firmado entre o Agravado e o terceiro adquirente.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 109443976).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme se vê na certidão de ID. 113958478.

É o relatório do essencial

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Agravante em face do Agravado Luiz Carlos da Costa Martins, objetivando a satisfação do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.° B50730073- 2.

Exsurge dos autos que a Agravante indicou à penhora três imóveis de propriedade do Agravado e promoveu a averbação premonitória nas seguintes matrículas: n.° 4.833, n.° 67.370 e n.° 110.059, todos do CRI de Rondonópolis.

Posteriormente, o Sr. João Mario Melo Fagundes, terceiro adquirente de um desses imóveis indicados, compareceu aos autos e pleiteou o cancelamento da averbação premonitória na matrícula n.° 110.059, asseverando que o bem já havia sido entregue a ele por meio de dação em pagamento para quitar dívida hipotecária (hipoteca de 1.° grau).

Para esclarecer melhor os fatos, registro que o Agravado era devedor hipotecário de João Mario Melo Fagundes (terceiro estranho ao processo), hipoteca essa regularmente constituída e averbada na matrícula no 110.059 do CRI de Rondonópolis antes de ser distribuída a Ação de Execução pela Instituição Bancária Agravante. Como o Agravado não pagou o débito hipotecário, o credor João Mário recebeu em pagamento o imóvel rural dado em garantia, requereu o cancelamento da averbação premonitória, o que foi deferido.

A Agravante pugnou pelo reconhecimento da fraude à execução e declaração de ineficácia do negócio jurídico firmado entre Agravado e terceiro adquirente, eis que, na sua visão, a dação em pagamento foi efetivada posteriormente à distribuição da Execução.

O Juiz singular indeferiu o pedido ao fundamento de que o imóvel objeto da lide havia sido dado em hipoteca de 1o grau a
João Mário Melo Fagundes Cardoso
em data anterior ao ajuizamento da Execução, situação que considerou já existente, válida e eficaz.

Feita esta breve digressão dos fatos, passo ao exame do vertente Recurso, o qual se limita à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Conforme relatado, a Agravante almeja a declaração de ineficácia do negócio jurídico firmado entre o Agravado e o terceiro adquirente, no qual este recebeu o imóvel objeto da lide

em pagamento e, de conseguinte, pede seja dada continuidade aos atos expropriatórios.

É sabido que a fraude à execução ocorre quando o devedor aliena seus bens durante o processo judicial que pode levá-lo à insolvência, ou seja, em casos em que o inadimplente vende ou se desfaz de suas propriedade com a finalidade de burlar a ação cujo valor cobrado pode deixá-lo sem recursos financeiros, consoante ensinamento do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni:

A fraude à execução constitui ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 600, I, CPC) e ilícito penal (art. 179, CP). Trata-se de manobra do executado que visa a subtrair à execução bem de seu patrimônio. Se reconhecida, a alienação ou oneração realizada em fraude à execução considera-se ineficaz em relação ao exequente.

Em outros termos, a alienação de bens,
quando corre contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
, caracteriza-se como fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular n.o 35, cujo teor é o seguinte “
o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”
.

No caso sob exame, a partir da análise dos fatos e documentos, verifica-se que o Agravado não tentou desfazer de sua propriedade, muito menos alienou algo que lhe pertencia para se esquivar do pagamento da dívida objeto da controvérsia, ou está em situação de insolvência.

Com efeito, exsurge dos autos que o terceiro adquirente, Sr. João Mário Melo Fagundes Cardoso, já era credor hipotecário de 1.o grau, cuja garantia recaía sobre o imóvel penhorado pela Agravante, garantia real esta constituída em 04/12/2014 e registrada em 08/01/2015, no valor de R$ 334.780,00 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta reais), ou seja, antes de ajuizada a Ação de Execução (protocolizada em 22/10/2015).

Da análise da matrícula do imóvel, é possível visualizar, com clareza solar, a averbação da hipoteca de 1.o grau em favor do terceiro, cujo registro se deu em 08/01/2015; logo, reitero: ao tempo da distribuição da Execução, em 22/10/2015, o imóvel já estava gravado, e por isso não vejo motivos para reformar a decisão combatida e concluir que houve fraude à Execução.

Com isso, em que pese à Agravante sustentar a existência de dolo na atitude do Agravado/executado, a probabilidade de ver assegurado o direito de desconstituir a dação em pagamento não se evidencia.

Nessa perspectiva, mostra-se acertada a decisão agravada.

A propósito, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA. A fraude à execução exige para sua caracterização que seja feito o registro da penhora do bem alienado ou que se apresente a prova de que o comprador incorre em má-fé do terceiro adquirente do imóvel.
(TJ-MG – AI: 10498140024312001, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 05/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADA. Na ausência de registro da penhora ou de ação em curso na matrícula do imóvel, presume-se a boa-fé da doação realizada após a citação por edital da devedora, nos termos do Verbete Sumular n.° 375 STJ.
Ainda que afastada a boa-fé, não seria caso de reconhecer a fraude à execução, pois ausente prova da insolvência da devedora com a transferência da propriedade.
Ônus de prova que cabia à agravante e do qual ela não se desincumbiu.
(TJ-RS – AI: 70085367498, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 09/12/2021, 16.a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso

e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022